Tribunal: TJBA
Processo: 0562990-59.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0562990-59.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HABITA E LAZER SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): VIVIANE CORREA DE ALMEIDA, MARCOS ROGERIO LYRIO PIMENTA, LUCIANA POLITANO DE LUCENA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM DECLARATÓRIA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO. LEI MUNICIPAL Nº 9.434/2018. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADESÃO AO PARCELAMENTO E DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta em face de sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que homologou o pedido de desistência da ação anulatória de débito cumulada com declaratória proposta em desfavor do Município de Salvador e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Na mesma decisão, condenou-se o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Município de Salvador, com incidência sobre o valor quitado no parcelamento tributário. O autor, ora apelante, alega que o Programa de Parcelamento Incentivado instituído pela Lei Municipal nº 9.434/2018 já previa o pagamento dos honorários advocatícios no valor consolidado do débito tributário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o autor/apelante deve ser exonerado do pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença, sob o argumento de que tais valores já estariam incluídos no montante consolidado no Programa de Parcelamento Incentivado; e (ii) verificar se houve comprovação nos autos da adesão ao referido programa e do cumprimento das obrigações tributárias pactuadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Municipal nº 9.285/17, com as alterações introduzidas pela Lei nº 9.434/2018, autoriza a incidência de honorários advocatícios sobre os créditos tributários objeto de parcelamento, conforme disposto no art. 8º, caput e §1º. 4. O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora em relação aos fatos constitutivos de seu direito. O autor não demonstrou, por meio de documentos nos autos, a adesão formal ao programa de parcelamento tributário nem o cumprimento das obrigações fiscais nele pactuadas. 5. A ausência de comprovação impede o reconhecimento da alegação de que os honorários advocatícios estariam incluídos no valor consolidado do débito tributário parcelado, mantendo-se válida a condenação fixada na sentença. 6. De ofício, procede-se à modificação do percentual de honorários sucumbenciais, ajustando-os para 3% sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, § 3º, V, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0562990-59.2017.8.05.0001 em que figuram como Apelante o HABITA E LAZER SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA e Apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente